Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012445-55.2020.8.11.0000
Recorrentes: MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda.
Recorrido: Instituto Federal do Mato Grosso
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1012445-55.2020.8.11.0000
Recorrentes: MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda.
Recorrido: Instituto Federal do Mato Grosso
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 78400978) interposto por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60049965):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI No 11.101/2005 – FINALIDADE PRÓPRIA – JUÍZO UNIVERSAL – IMISCUIR EM RELAÇÃO A CREDITO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM TERCEIROS – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR. Recurso conhecido e provido.
(1) – A recuperação judicial, instituída pela Lei 11.105/2005 tem como finalidade a preservação da empresa que passa por dificuldades de cumprir suas obrigações para com credores. As dívidas são renegociadas, apresentando deságio para o seu pagamento, tudo de acordo com o plano de recuperação judicial previamente aprovado pelos credores.
(2) – Se a empresa em recuperação judicial tem créditos em relação a terceiros, não pode o juiz da recuperação judicial, em sede deste procedimento especifico, de antemão, sem quaisquer outras formalidades, bloquear valores dos eventuais devedores e, neste contexto, proceder a quitação.
(3) – A empresa em recuperação judicial tem como seu representante legal o administrador e, neste aspecto, em relação aos créditos, caso não os recebam de forma extrajudicial, somente em ação judicial autônoma, pode perseguir seu direito.
(4) A determinação feita, ao arrepio da lei, não pode ser confirmada em grau recursal, com a revogação integral daquela determinação, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012445-55.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 30/09/2020).
Opostos embargos de declaração (id 61727451), estes foram rejeitados no acórdão de id 75026489.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, em que figura como recuperanda MJB Vigilância e Segurança Ltda., que, atendendo ao pedido desta, determinou que se proceda à requisição de informações por intermédio do sistema BACENJUD, em nome do IFMT, até o limite de R$ 101.680,36, referente às notas fiscais ns. 33362/33492, objetivando o bloqueio, devendo os valores permanecer em conta vinculada, à disposição do Juízo até decisão posterior.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso revogar a decisão que determinou a constrição do numerário do IFMT. (id 60049965 - p. 5)
Os recorrentes alegam alega que houve “clara violação aos art. 47 e ainda na excepcionalidade do art. 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005 e mantidos na reforma da Lei 14.112/2020, visto que não foram observados que o não repasse dos valores discutido em grau recursal estão causando prejuízos não só apenas as Recorrentes, mas também a todos os seus FUNCIONÁRIOS e COLABORADORES que dependem exclusivamente DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS PARA MANTEREM SEUS EMPREGOS, CUMPRIR SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUBSISTÊNCIA”.
Afirmam que “a prática de retenção indevida desses valores pela recorrida é ILEGAL, ILÍCITA E DEVE SER RECHAÇADA POR ESTA CORTE CIDADÃ, sob pena de enriquecimento sem causa, CONFORME JÁ DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
Suscitam afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador não analisou a questão afeta à “competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem a liberação de valores retidos pela IFMT contratante de valores devidos aos serviços prestados por empresa em Recuperação Judicial”.
Recurso tempestivo (id 78431976) e preparado (id 78468474).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 78468474.
Sem contrarrazões, conforme id 88190472-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão afeta à “competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem a liberação de valores retidos pela IFMT contratante de valores devidos aos serviços prestados por empresa em Recuperação Judicial”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O processo de recuperação judicial constitui um instituto jurídico criado pela Lei no. 11.101/2005 com a finalidade de viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre a suas atividades através de processo falimentar.
De consequência, não pode ser utilizado da forma feita pelo magistrado prolator da decisão agravada. Isto porque, segundo penso, não constitui o meio adequado e correto para imiscuir em relação a direitos de terceiros, determinar repactuação de contratos, determinar o cumprimento de obrigação contratual, sobretudo existindo valores a serem verificados sua exatidão e, no caso em apreço, nem título executivo judicial são as notas apresentadas.
Juízo Universal não significa ir além do permitido, isto é, procedimentos administrativos para que se faça o rateio de pagamento dos valores de credores, dentro do que restou convencionado quando da aprovação do plano de recuperação judicial em relação a sua margem. Esta situação é que, modificando os valores dos créditos aptos ao ingresso de habilitação junto à recuperação judicial, mas não pode imiscuir em aspectos outros”. (id 57405960 - p. 2) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. ‘A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença’ (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/73 (1026, § 2o, do CPC/15). Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1175734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). (g.n.)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, a recorrente assevera que para superar sua crise financeira, é necessário receber pelos serviços prestados que faz jus e que foram reconhecidos pelos órgãos onde os serviços são prestados, de modo que deve ser deferido o pleito de levantamento dos valores bloqueados judicialmente.
Afirma que “a prática de retenção indevida desses valores pela recorrida é ILEGAL, ILÍCITA E DEVE SER RECHAÇADA POR ESTA CORTE CIDADÃ, sob pena de enriquecimento sem causa, CONFORME JÁ DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que o Juízo Universal não pode ir além do permitido pela Lei n. 11.101/2005, isto é, analisar os procedimentos para que se faça o rateio de pagamento dos valores pela recuperando aos credores, dentro do que restou convencionado quando da aprovação do plano de recuperação judicial em relação à sua margem, não podendo imiscuir em aspectos outros.
Assim, concluiu-se no acórdão impugnado que não se revela possível, por ausência de previsão legal, a determinação de bloqueio na conta de terceiros eventualmente credores da recuperanda, notadamente na hipótese de ausência de prova de valores incontroversos, devendo, a empresa que está nesta condição, representada pelo seu administrador, ajuizar as demandas pertinentes, na qualidade de autora, da correspondente ação, com formação do contraditório e da ampla defesa.
Com isso, observa-se que a recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos (ausência de previsão legal para o bloqueio de verbas supostamente devidas por terceiro à empresa recuperanda), o que caracteriza deficiência de fundamentação recursal, bem como afronta ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 78400988) interposto por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda., com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 57405960, da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
Os recorrentes alegam que “o presente caso não se amalgama à sistemática trazida pelo art. 100 da CF/88, por tratar -se de liberação de valor decorrente de serviços já prestados e impagos às Recuperandas, e não de sentença judicial como quer induz a IFMT, não havendo, portanto, de se falar em violação de norma constitucional, tampouco em lesão ou dano ao interesse público”!
Afirma que “nada justifica a falta de pagamento pelas recorridas! Até mesmo a ausência de empenho prévio não exonera a IFMT do dever de indenizar o contratado pelos serviços prestados e por outros prejuízos regularmente comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito. Inteligência do art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93”.
Suscita afronta ao artigo 170 da Constituição Federal, ao argumento de que “é competente o Juízo onde tramita a Ação de Recuperação Judicial até mesmo para discussão de créditos tidos como extraconcursais que fogem à regra do artigo 6o, caput, da Lei no 11.101/2005, ou seja, que não são suspensos em razão do deferimento da recuperação judicial, VEDANDO atos que comprometam o patrimônio da empresa recuperanda ou excluam parte dele do processo de recuperação judicial”.
Recurso tempestivo (id 78431978) e preparado (id 80180976).
Sem contrarrazões, conforme id 88190472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (RE 1304840 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 100 da Constituição Federal, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 170 da Constituição Federal, tem por base a competência do Juízo onde tramita a Ação de Recuperação Judicial para a discussão de créditos tidos como extraconcursais que fogem à regra do artigo 6o, caput, da Lei no 11.101/2005, ou seja, que não são suspensos em razão do deferimento da recuperação judicial.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, a Lei n. 11.101/2005 e o Código de Processo Civil.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual. Recuperação judicial. Suspensão de execuções. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1208722 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019).
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.